Tribunal: STF
Processo: Rcl 65651
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. BLOQUEIO, PENHORA OU LIBERAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. ADPF 275. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 387. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 275, Relator ministro Alexandre de Moraes, assentou inadequados bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas.



    2. Na ADPF 387, Relator ministro Gilmar Mendes, o Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicação do regime de pagamento por precatórios a sociedades de economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado e em regime não concorrencial.



    3. Uma vez que o Tribunal de origem se limitou a não conhecer de agravo interno por concluir irrecorrível, por falta de conteúdo decisório, despacho que determina intimação da parte para recolhimento de custas em dobro, mostra-se evidenciada ausência de aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o assentado nos paradigmas.



    4. Agravo interno desprovido.